Tribunal: STF
Processo: AO 2078
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, N). PRETENSÃO DE OBTENÇÃO, POR MAGISTRADO, POR SIMETRIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, DE LICENÇA-PRÊMIO PREVISTA NO ART. 222, III DA LC Nº 75/93. VANTAGEM NÃO EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o tema da licença-prêmio a magistrados, por simetria com o Ministério Público, não é exclusivo da magistratura nem de interesse de todos os seus membros.



    2. Firmou-se no Plenário desta Suprema Corte, a partir do julgamento da AO 2.064, o entendimento pela inaplicabilidade, nestes casos, do art. 102, I, n, da Constituição Federal e pela incompetência absoluta desta Suprema Corte para o julgamento de tais ações.



    3. Agravo Regimental conhecido e não provido.